Tribunal: TJMT
Processo: 1001750-33.2024.8.11.0087
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001750-33.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO SILVEIRA SANTIAGO - CPF: 711.182.651-57 (APELANTE), LEANDRO BATISTA SILVA BORGES - CPF: 900.211.341-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIZA INES DE FRANCHESKI - CPF: 034.904.871-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, TENTATIVA DE ESTUPRO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL [ARTIGO 24-A DA LEI 11.340/2006, POR TRÊS VEZES, C/C ARTIGO 213, ‘
CAPUT’
, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL C/C O ARTIGO 147, ‘
CAPUT’
, DO CÓDIGO PENAL C/C O ARTIGO 129, §13o, DO CP] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA –

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE

– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A LESÃO – FLAGRANTE DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS –

GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – ‘PRINTS’ DE TELEFONE CELULAR QUE

NÃO TEM O CONDÃO DE MODIFICAR O JULGAMENTO FRENTE AOS RELATOS REPRODUZIDOS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO– PRINCÍPIO DO PARALELISMO DAS FORMAS – CONDENAÇÃO MANTIDA

–

PENA – DOSIMETRIA – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – PENAS-BASE JÁ FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL– EXASPERAÇÃO NA SEGUNDA FASE EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA (PEP No 2000009-72.2023.8.11.0087) – DOSIMETRIA ADEQUADA – PLEITO PELA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – RÉU QUE PERMANECEU PRESO – CONTRASSENSO –

PRECEDENTES STF [HC 120319] E STJ [
RHC N. 191.805]
– INDEFERIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA E CONTUMÁCIA DELITIVA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando o conjunto probatório dos autos, constituído pelo depoimento coerente e firme da vítima, corroborado pelos boletins de ocorrência, laudo pericial e depoimentos dos policiais, demonstra de forma inequívoca a materialidade e autoria dos delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência, lesão corporal, ameaça e tentativa de estupro.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Descabe o pleito de redução da pena ao mínimo legal quando as penas-base já foram fixadas no patamar mínimo e a agravante da reincidência, comprovada nos autos pela existência de condenação transitada em julgado, foi aplicada na fração adequada de 1/6 (um sexto), atendendo aos critérios de proporcionalidade.

Mantém-se o regime inicial fechado para cumprimento da pena quando devidamente justificado pela reincidência do agente, nos termos do art. 33, §2o, "b", do Código Penal.

“(...) “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em
liberdade
” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). (...)” (HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014).(N.U 1016978-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto por José Aparecido Silveira Santiago, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que julgou procedente a denúncia, para condenar o recorrente à pena de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, bem como à
05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de detenção
, pela prática dos delitos previstos no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, por três vezes, c/c artigo 213, ‘
caput’
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal c/c o artigo 147, ‘
caput’
, do Código Penal c/c o artigo 129, §13o, do Código Penal, em regime fechado.

Inconformado, o apelante pede, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena em seu mínimo legal, bem como, a revogação da prisão preventiva.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id.2682213353)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 271635379)

“EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. POSTULA PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. DESTAQUE À PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO PELA FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUER O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

“No dia 11 de junho de 2024, em Guarantã do Norte/MT, o denunciado JOSÉ APARECIDO SILVEIRA SANTIAGO ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vítima MARIZA INES DE FRANCHESK, no contexto da violência doméstica e familiar;

Nos dias 10, 11 e 14 de junho de 2024, em Guarantã do Norte/MT, o denunciado JOSÉ APARECIDO SILVEIRA SANTIAGO descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima MARIZA INES DE FRANCHESK, no contexto de violência doméstica e familiar.

Ainda no dia 14 de junho de 2024, em Guarantã do Norte/MT, o denunciado JOSÉ APARECIDO SILVEIRA SANTIAGO ofendeu a integridade corporal da vítima MARIZA INES DE FRANCHESK, sua companheira à época dos fatos;

Por fim, nas mesmas circunstâncias acima narradas, o denunciado JOSÉ APARECIDO SILVEIRA SANTIAGO tentou constranger a vítima MARIZA INES DE FRANCHESK, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal, não concretizando por motivo alheio à sua vontade.

Conforme consta, em consequência da prática de violência doméstica e familiar, fora decretada pelo Juízo de Guarantã do Norte, nos autos da demanda registrada sob o n° 1001394-38.2024.8.11.0087, medidas protetivas de urgência em favor de MARIZA INES DE FRANCHESKI, contra JOSE APARECIDO SILVEIRA SANTIAGO.

Dentre as medidas, registre-se, constava a proibição de aproximação e de manutenção de contato com a vítima e seus familiares, a proibição do agressor de frequentar a residência da ofendida, tendo o denunciado sido expressamente cientificado do teor da decisão.

Acontece que, no dia 10/06/2024, o denunciado passou a enviar mensagens para a vítima, dizendo: “passa aqui depois, não adianta contar com você; quando você precisar de ajuda pede para esses caras do seu Facebook”.

A partir daí, no dia 11/06/2024, o denunciado pulou o muro da residência da vítima e passou a ameaça-la, dizendo: “não tenho nada a perder, eu posso parar na cadeia, mas você vai parar no cemitério”. Nesta ocasião, ainda, o denunciado perseguiu a vítima até a escola 13 de MAIO e Creche Arco-Íris, onde seus filhos estudam.

Em sequência, na data de 14 de junho de 2024, por volta das seis horas, o denunciado dirigiu-se até a residência da vítima, pulou o muro e passou a enforca-la.

O denunciado, então, jogou-a no sofá, despiu-a e tentou manter conjunção carnal sexuais, não consumando o intento na medida em que os filhos do casal apareceram e passaram a chorar, momento no qual a vítima conseguiu desvencilhar-se.

Ainda, no mesmo dia, por volta das dezesseis horas, a vítima retornou para sua residência e visualizou a moto do denunciado parada em frente. Temerosa, a vítima acionou a polícia, que localizou o denunciado escondido dentro da residência, conduzindo-o à Autoridade Policial

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOSÉ APARECIDO SILVEIRA SANTIAGO pela prática das condutas capituladas nos artigos:

• 24-A, caput, da Lei n.o 11.340/2006, por três vezes;

• 213, caput, este c/c artigo 14, inciso II do Código Penal.

• 147, caput, do Código Penal, com as disposições da Lei n. 11.340/2003.

• 129, §13, todos do Código Penal c/c a Lei n.o 11.340/06.”

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que acolheu os termos da denúncia e condenou o apelante pela prática dos crimes tipificados no artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, por três vezes, c/c artigo 213, ‘
caput’
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal c/c o artigo 147, ‘caput’, do Código Penal c/c o artigo 129, § 13o, do Código Penal.

A autoria e a materialidade das infrações penais estão evidenciadas no auto de prisão em flagrante delito (id. 268221250), no boletim de ocorrência n.o 2024.177380 (id. 268219282), no boletim de ocorrência n.o 2024.173441 (id. 268221252, pág. 02/03), no boletim de ocorrência n.o 2024.177014 (id. 268221252, pág. 04/06), pela decisão de deferimento das medidas protetivas nos autos do processo n.o 1001394-38.2024.8.11.0087 (id. 268219283), as imagens de um vídeo do recorrente seguindo a vitima até a escola dos filhos (I268221253) pelas informações que confirmam a cientificação do apelante a respeito da decisão judicial e pelo laudo pericial (id. 268221305)e o laudo pericial que constatou:

“HISTÓRICO
Pericianda relata ter sido agredida pelo acusado na manhã de ontem. Queixa tentativa de esganadura, soco no abdômen e ter sido jogada no sofá, tendo causado lesão na região glútea. No momento queixa dor na cervical. Nega perda de consciência ou atendimento hospitalar
. III. DESCRIÇÃO Apresente equimose na região glútea do lado direito. I. DISCUSSÃO As características das lesões são compatíveis com a data do evento. V. CONCLUSÃO Diante dos achados do exame
conclui o perito que a pessoa que se apresentou com o nome de Marisa Ines De Francheski apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso
. VI - QUESITOS OFICIAIS (FEMININO): (LESÃO CORPORAL) 1) HÁ OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL OU SAÚDE DA PERICIANDA? R: Sim 2) QUAL O INSTRUMENTO OU MEIO QUE A PRODUZIU? R: Contundente.”(Negritou-se)

Neste ponto, embora a defesa possa questionar a existência de contato por mensagens de celular anterior por parte da vitima encartados nos IDs.268221342, 268221343, 268221344 e 268221345 constatei a inexistência de datas e, não havendo como conferir substrato probante mínimo a tese. De modo que, tenho por irrelevantes frente ao comportamento do réu que se extrai da dinâmica dos fatos apresentados judicialmente conforme a seguir dispostos.

Neste particular, tais
prints
, não tem o condão de modificar o julgamento frente aos relatos reproduzidos em audiência de instrução, em especial, porque, pelo
princípio do paralelismo das formas
o ato jurídico só poderá se modificar mediante o emprego das formas idênticas àquelas adotadas. Assim, cito o aresto de minha relatoria:

“1. para se acobertar do manto do contraditório e da ampla defesa, ou seja, por paralelismo, o ato jurídico só poderá se modificar mediante o emprego das formas idênticas àquelas adotadas quando de sua elaboração. (N.U 1003699-24.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Com efeito, a autoria consta do depoimentos prestados pela vítima MARISA INÊS DE FRANCHESKI na fase inquisitorial: (ID.268221250-fls.12/13)

“DECLAROU: QUE foi casada com JOSÉ APARECIDO SILVEIRA SANTIAGO por quatro anos; QUE terminou o relacionamento com JOSÉ há 09 meses, mas este não aceita o fim do casamento; QUE tem medida protetiva vigente em desfavor de JOSÉ; QUE na data de ontem, por volta de 6h, JOSÉ pulou o muro da casa da declarante, segurou esta pelo pescoço e a levou para dentro da residência; QUE quando estavam na sala, JOSÉ seguiu segurando a declarante pelo pescoço; QUE JOSÉ somente soltou o pescoço da vítima quando os filhos desta (uma criança de 04 e outra de 02 anos de idade) chegaram a sala e presenciaram o que ali ocorria; QUE conseguiu soltar-se de JOSÉ e saiu de dentro de casa com os dois filhos; QUE correu com os filhos para a Escola Treze de Maio; QUE JOSÉ, provavelmente e de forma sorrateira, pegou a chave da porta do fundo da casa; QUE no período da tarde, por volta de 16h, pegou as crianças na escola e com elas retornou para casa; QUE ao virar a esquina da rua de casa, visualizou a moto de JOSÉ parada em frente; QUE diante do temor, passou reto pela sua casa e aguardou na vizinha; QUE da casa da vizinha ligou para a polícia militar e não foi atendida; QUE, posteriormente, ligou para a polícia civil e foi atendida; QUE viu que uma viatura desta delegacia chegou ao local e conduziu JOSÉ; QUE teme por sua vida, pois José, em situações pretéritas, já demonstrou que seria capaz de matá-la Nada mais disse”

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
a vítima Mariza Ines de Franchesk explicou toda a dinâmica dos fatos
: (id. 268221299)

“Juiz: Como que é o nome completo da senhora?

Vítima: Marisa Inês de Franchesk.

Juiz: A senhora vai ser ouvida como vítima desse processo, tá? Vai responder primeiro do Ministério Público.

Promotor: Obrigado, tudo bem, dona Marisa?

Vítima: Tudo bem.

Promotor: Marisa, conta pra gente, a senhora já teve relação com o José?

Vítima: Tive.

Promotor: Quanto tempo vocês ficaram juntos?

Vítima: Olha por uns 4 anos, 4 anos e pouco.

Promotor: 4 anos. Tá, vocês namoraram ou chegaram a conviver como marido e mulher?

Vítima: Não, convivemos como marido e mulher.

Promotor: Separaram?

Vítima: Nós se “separemos” uma vez, que ele foi preso, que ele me agrediu grávida de 9 meses. Me deu coronhada na cabeça, tudo, foi preso. Ele saiu eu com muito medo dele. Ele me ameaçava, eu voltei com ele. Voltemos ficamos mais 1 ano e pouco junto, daí começou os problemas de novo. Daí eu resolvi me separar, separei, nós morava em uma casa de aluguel, voltei para minha casa, que é a casa própria minha. Tá daí, passou um tempo, ele voltou querendo reatar de novo, daí tinha falecido um sobrinho dele e ele tava meio, assim... (inaudível), pela morte desse sobrinho, e pediu pra passar uns dias lá em casa. Eu estava trabalhando, quando eu cheguei em casa ele tinha levado as coisas dele para dentro da minha casa. Falei pra ele, “nós não tem como viver junto que não dá mais certo”. Daí passou uns meses, ele ficou lá... e só tribulação, não dava certo, até que ele resolveu alugar uma Kitnet e saiu.

Promotor: Hãn?

Vítima: Dele sair. Daí, isso foi o ano passado. Quando foi esse ano, acho que foi em março, abril, ele começou a me mandar mensagens e se aproximar de novo, que queria ver o filho isso e aquilo, tá, aceitei, só que não, mas como marido, nem nada, só amizade mesmo. Daí nós fomos num show em Novo Mundo, da Paula Fernandes, fui com ele e falei, “ó, só que nós não temos nada, vamos como dois amigos, porque eu te respeito, você é o pai do meu filho. E nós vamos acrescentar até uma convivência civilizada, né?”

Promotor: Certo.

Vítima: Daí fomos quando, na volta, quando chegou em casa, ele começou a me agredir que ele tinha bebido muito. Promotor: E isso foi quando?

Vítima: Foi no dia... o show foi no dia 16, foi no sábado, amanhecer no dia 17 já de maio.

Promotor: Maio, tá.

Vítima: Daí na segunda-feira, isso foi no fim de semana, na segunda-feira, eu fui na delegacia e peguei a medida protetiva, porque ele me agrediu, ele me bateu, ele me deu o tapa no rosto, ele me deu “capacetada” na cabeça. E daí eu fui e peguei a medida protetiva.

Promotor: Lá em maio, certo?

Vítima: Isso, dia 19 de maio.

Promotor: Tá e aí o que acontece depois?

Vítima: Daí, tá, saiu o juiz assinou os papel, tudo, né? Deu a ordem, eu recebi o papel. Acho que ele deve ter recebido também, com certeza. Quando foi no dia 11 de... não,
foi no dia 10 de junho, ele me mandou mensagem, que tava precisando da minha ajuda, não sei o quê. Eu registrei aqui no celular, deixei e ainda falei para ele por áudio, “você sabe que você não pode me ligar, você não pode me mandar mensagem porque nós eu tenho medida contra você”.
E ele me falou umas coisas e passou, quando foi na terça-feira de manhã, que isto foi na segunda que ele me ligou e mandou mensagem, na terça-feira de manhã, 6 horas da manhã ele pulou o meu muro invadiu a minha casa e me ameaçou, fez várias ameaças.

Promotor: Esse dia, ele te mandou mensagem lá no dia 10 de junho, ele chegou a ameaçar a senhora?

Vítima: Não, ele não chegou ameaçar.

Promotor: Ele falou, “só passa aqui depois, não adianta contar com você”, (inaudível).

Vítima: Sim, sim ele falou tudo isso aí, sim.

Promotor: A senhora não se sentiu ameaça, (inaudível).

Vítima: Não, eu fiquei quieta. Falei, “porque amanhã eu vou tomar as providências”. Que era no dia seguinte que eu tava com os meus bebês em casa, que eu tenho duas crianças pequenas.

Promotor: (inaudível). Que senhora não se sentiu ameaçada dessa mensagem, ele te mandou no dia 10, nesse primeiro momento, antes dele invadir a sua casa no dia seguinte.

Vítima: Não, fiquei, fiquei tranquila.

Promotor: Perfeito, tá, e aí?

Vítima: Tá, quando foi na terça, dia 11. Ele invadiu a minha casa, ele pulou o muro, invadiu a minha casa e me ameaçou, muito.
Me seguiu até a escola das crianças e dali ele foi embora. Ainda na frente da escola, ele falou, “meu filho não está mais na sua barriga”. Quer dizer agora eu posso te matar, posso fazer o que eu quiser, que meu filho não corre mais risco. Foi isso que eu entendi
. Daí, na terça à tarde, eu voltei na delegacia, mostrei as mensagens e avisei que ele estava me ameaçando, que estava invadindo a minha casa. Isso foi na terça-feira, dia 11.

Promotor: Certo.

Vítima:
Quando foi no dia 14, por volta das 6:00 da manhã, eu estava recolhendo roupa, os uniformes dos meninos pra levar pra escola, ele pulou meu muro de novo e daí me pegou pelo pescoço e saiu me arrastando pra dentro de casa, e me jogou no sofá eu até machuquei as costas, que até eu fiz o exame, tentou ficar me enforcando e as crianças acordaram e começaram a gritar, daí eles viram a cena
. E daí ele foi que ele viu que os meninos começaram a gritar, que eu tenho um menino de 5 anos e um de 3, daí ele parou de me agredir. E naquele momento eu fui tentar arrumar as coisas para poder levar as crianças para a escola. Daí ajeitei as coisas, levei as crianças, ele até ele foi a... ele pegou o mais pequeno, que o filho dele, e levou até na escola ainda. Pegou o menino assim, ó, rapidinho, colocou na moto dele e saiu. E eu saí doido atrás do outro, com medo dele raptar o menino. Daí quando foi à tarde, eu voltei...

Promotor: Isso tudo no dia 14.

Vítima: Isso tudo no dia 14, daí quando foi à tarde, eu voltei para a delegacia, pra registrar o ocorrido. E daí foi aonde eu pedi no comércio as câmeras para poder comprovar que ele estava para trás, em mim realmente.

Promotor: E aí o que acontece?

Vítima: Daí... tá, eu fui na delegacia à tarde, daí lá demorou um pouco pra eles me atender e fazer o boletim, as coisas que é que tem? E daí quando eu saí, acho que era umas 4 horas da tarde, eu fui buscar os meus filhos na babá e fui para casa. Quando eu chego na esquina de casa, que eu vou virar a esquina, eu vi a moto dele, bem na minha entrada, eu só passei direto, liguei para a polícia militar, não me atendeu. Daí eu liguei para o pessoal da Polícia Civil, daí, prontificamente eles me atenderam e foram até lá e pegaram ele em flagrante dentro da minha casa.

Promotor: Foi no dia 14.

Vítima: Sim, porque de manhã, eu não... me cuidando dele e ajeitando as coisas para sair, ele pegou a chave da porta do fundo, tirou e levou junto.

Promotor: Esse dia, aí tudo bem a polícia pegou ele e parou ele lá na sua casa, correto?

Vítima: Correto. Promotor: Tá, nesse dia, ele chegou a fazer mais alguma outra coisa, (inaudível), contra a senhora? Enforcar, ameaçar?

Vítima: Ele me bateu que ficou uma mancha nas minhas costas. Que eu fiz até um exame e me deu uns tapa, foi só isso.

Promotor: Tá, consta aqui pra gente, teve a informação que ele teria jogado a senhora com o seu pai, queria tentar vincular essas informações.

Vítima: E isto também, é que às vezes a gente fica com vergonha de falar, mas foi isso aí mesmo.

Promotor: Então, o que a gente precisa saber... o que aconteceu lá. Por que quanto mais a senhora falar ele vai responder por um crime, a gente precisa saber se isso aconteceu ou não, tá?

Vítima: Sim. Juiz: Só pra orientar a senhora, o processo da senhora está em segredo de justiça, tá?

Vítima: Tá.

Juiz: Então, não vai ser divulgado o que a senhora falar. Só a gente aqui tá tendo acesso, não pode ser comunicado em lugar nenhum, tá bom? Então pode ficar tranquila pra contar tudo o que aconteceu.

Vítima: Ah, então tá bom. Sim ele tentou, até na frente das crianças.

Promotor: (inaudível).

Vítima: Ué, ele simplesmente arrancou a roupa, ele arrancou minha roupa e queria me obrigar a ter relação. E ele bêbado, ele tava bêbado nesse dia e muito agressivo.

Promotor: E aí ele para em que momento?

Vítima: Ele para no momento que as crianças começam a gritar. E meus meninos começa a falar e chamar ele “papai”, daí ele... ele parou.

Promotor: (inaudível), lá no dia 10, quando ele manda as mensagens para a senhora pelo... quando ele fala aqui é... (inaudível), não teve ameaça, a senhora não se sentiu intimidada?

Vítima: Não, eu não me senti intimidada ali.

Promotor: No dia seguinte, lá no dia 11, a senhora... que ele fala, “não tenho nada a perder, eu posso parar na cadeia, mas você vai pro cemitério”.

Vítima: Sim, ah.

Promotor: Isso a senhora se sentiu intimidada com isso?

Vítima: Muito, porque ele ameaçou até de pegar uma faca dentro de casa pra mim, só que e como as crianças estavam junto com nós ali, ele desviou.

Promotor: Tá, lá no dia 14, a senhora menciona... além, dessa tentativa de relação sexual forçada com a senhora, é... ele chegou a (inaudível), a senhora também?

Vítima: Não, ele só me deu um empurrão que eu machuquei as costas e... me deu uns tapa e tentou me enforcar, né? E daí as crianças chegou, começou... que daí deu um movimento, né? Alguém ia escutar os vizinhos.

Promotor: A senhora chegou fazer corpo de delito, né? Foi na Politec.

Vítima: Sim, sim.

Promotor: Tinha umas marcas lá quando a senhora foi fazer o exame?

Vítima: Tinha. Promotor: Mais alguma coisa que a senhora queira mencionar? Que não tenha lhe perguntado?

Vítima:
Ele é uma pessoa perigosa. Por que ele tentou... falar a verdade, me matar já na gravidez do meu filho, nos últimos dias pra mim ter ele, ele me agrediu covardemente, depois voltei com ele por medo
. As pessoas acham, “não que volta, isso”. Não, é por medo, porque eu já sei como é que ele é, que eu conheço. Só que Deus me deu força agora e coragem de eu enfrentar e ir pra frente vir, pra por um ponto final nisso.

Promotor: Me tira uma dúvida, tem uma foto no processo que aparentemente, (inaudível), as mensagens que ele manda pra senhora, tem uma imagem que parece uma escola. O que que é essa foto aqui? Foi tirado lá no dia 14, (inaudível).

Juiz: Ah... que a senhora mencionou que ele foi buscar as criança, né?

Vítima: Não, que ele levou as crianças, que ele levou, catou o menino dentro de casa e saiu pra banda da escola e eu fui de atrás com medo dele fugir com o menino.

Promotor: Entendi, nessa foto aqui a senhora está de vermelho?

Vítima: Eu não sei, eu não sei porque... eu não, não vi as imagens. Sim, sou eu, estou de vermelho, que eu tava voltando para pegar minha moto.

Juiz: Esse daí é ele?

Vítima: Aí é ele. E eu e ele falando um monte de coisa e querendo me... e queria me obrigar a me beijar. E eu com medo dele, dele me bater de novo ali na frente da escola e eu fui com calma, com calma, até que eu consegui me livrar dele ali.

Promotor: Obrigado, excelência.

Juiz: Defesa alguma pergunta? Defensora: Não tenho perguntas.

Juiz: Só tenho uma dúvida, a senhora contou que ele tentou fazer sexo com a senhora contra a vontade da senhora.

Vítima: Sim.

Juiz: Foi mediante força ou ameaça? O que que ele fazia?

Vítima: Ele me pegava assim e me apertava, sabe doutor? Uma situação bem complicada, daí meus filhos começou a gritar e vendo aquela cena.

Juiz: Tá, encerrado, tá”?

No caso, constato do relato da vitima de que No dia 11 de junho de 2024, o denunciado intimidou a vítima, por palavras, ameaçando-a de morte; Nos dias 10, 11 e 14 de junho de 2024, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor da vítima, tendo sido, inclusive, preso em flagrante no interior da residência dela; No dia 14 de junho de 2024, em Guarantã do Norte/MT, o denunciado lesionou dolosamente a vítima MARIZA INES DE FRANCHESK; e, no mesmo contexto, o denunciado ainda tentou constranger a vítima, mediante violência, a ter conjunção carnal, que somente não aconteceu em razão da intervenção dos filhos.

É cediço, que em crimes desta natureza, a palavra da vítima recebe maior relevância, em virtude deste tipo de crime (violência doméstica) ocorrer, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhares de testemunhas.

Assim decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“(...) II - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019)

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Assim a condenação no delito do art.24-A da lei 11.340/06 comporta amparo, consta do relatório tal descumprimento (ID.268221250-fls4).

Como por todo exposto, além de relatar com detalhes a conduta do recorrido, descrevendo que a agressão se deu em contexto de violência doméstica contra mulher, a vítima manifestou o desejo de representar criminalmente contra o acusado.

Essa é a prova coligida aos autos que, portanto, é suficiente para sustentar a condenação

Ademais, é sabido que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, sobretudo porque, na maioria dos casos, as infrações dessa natureza são cometidas longe de testemunhas oculares, de forma clandestina e no ambiente reservado do lar. Assim, a palavra da vítima assume especial relevância probatória.

A Lei 11.340/06 criou uma série de mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, consignando que a expressão "
violência
" deve ser entendida como qualquer:

"
ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial"
cometida no "
âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa
" (artigo 5o, ‘caput’ e inc. II, da referida Lei).

Dessa forma, as palavras das vítimas, em casos de violência doméstica, possuem relevante importância.

Consta ainda, o depoimento prestado pelo Investigador da Policia Civil Fabiano Aparecido Nogueira Sampaio, nos seguintes termos: (id. 268221250)

“Recebemos uma ligação no celular do plantão da delegacia da vítima MARISA INES DE FRANCHESKI dizendo que estava chegando em casa e viu que a moto de seu ex-companheiro, JOSE APARECIDO SILVEIRA SANTIAGO, com quem possui medida protetiva de urgência, em frente a sua residência, com medo, ela tentou contato com 190, sem sucesso, foi quando ela nos contatou, de pronto deslocamos ao local e ao realizar busca dentro da residência logramos êxito em localizar o suspeito, que estava escondido ao lado da cama. foi dado voz de prisão, sendo ele conduzido para esta delegacia, sem lesões e com uso de algemas, a fim de garantir a integridade física dos policiais. durante a confecção do boletim de ocorrência verificamos que foi expedido o mandado de prisão do suspeito - no 1001394- 38.2024.8.11.0087.01.0001-07 nada mais a relatar

O Policial Civil Emery Bandeira de Almeida Junior, em sede policial que: (id. 268219286),

“recebemos uma ligação no celular do plantão da delegacia da vítima MARISA INES DE FRANCHESKI dizendo que estava chegando em casa e viu que a moto de seu ex-companheiro, JOSE APARECIDO SILVEIRA SANTIAGO, com quem possui medida protetiva de urgência, em frente a sua residência, com medo, ela tentou contato com 190, sem sucesso, foi quando ela nos contatou, de pronto deslocamos ao local e ao realizar busca dentro da residência logramos êxito em localizar o suspeito, que estava escondido ao lado da cama. foi dado voz de prisão, sendo ele conduzido para esta delegacia, sem lesões e com uso de algemas, a fim de garantir a integridade física dos policiais. durante a confecção do boletim de ocorrência verificamos que foi expedido o mandado de prisão do suspeito - no 1001394- 38.2024.8.11.0087.01.0001-07 nada mais a relatar; Nada mais disse”

Em juízo a sobredita testemunha disse:

“Testemunha: Emery Bandeira de Almeida Junior.

Juiz: Investigador de polícia, testemunha, Ministério Público com a palavra.

Promotor: Obrigado. Tudo bem, Emery?

Testemunha: Tudo bem?

Promotor: Tudo certo, o Emery, você lembra dessa prisão do José Aparecido, por descumprimento de medida protetiva?

Testemunha: Lembro, sim senhor.

Promotor: O que aconteceu, por favor?

Testemunha: Bom, a gente foi acionado, a delegacia foi acionada, perto do final da tarde. A vítima não tinha conseguido contato com a polícia militar. Ela informou que quando foi buscar os seus filhos na escola, quando ela retornou para casa, ela se deparou com a moto do seu ex-companheiro, estacionada na calçada na frente da sua. É... visto isto, a gente foi até o endereço e constatou que a vítima ela estava bem... transtornada, né? Com as duas crianças na frente de casa, é... visto isso a gente começou a fazer varredura no perímetro da casa. Ela informou pra gente que não teria possibilidade de estar dentro da casa porque ele não tinha chave, mesmo assim a gente pediu para ela abrir. A gente constatou que a casa estava toda fechada, janelas, portas estava tudo trancado. Ela abriu para a gente, a gente começou a fazer a varredura nos cômodos e nesta primeira varredura a gente não encontrou nada e ela estava muito transtornada. E ela estava muito transtornada e a gente começou a olhar em volta da casa, no terreno, nas outras casas e nada. Até que um colega teve um “inside”, uma lembrança, e falou, “você olhou? Você olhou debaixo da cama?”. Aí eu falei, “não, a gente tem que voltar lá pra olhar”. Então, quando a gente olhou e voltou nesse cômodo do quarto e perto da parede do lado da cama, ele estava deitado lá, escondido esse tempo todo, inclusive, da primeira vez que a gente entrou na casa, ele se manteve quietinho em silêncio. Somente nesta segunda vez, a gente encontrou ele deitado do lado da cama, do lado da parede e a vítima ficou muito surpresa porque ela tinha a certeza que ele não tinha a chave da casa. Ou seja, ele conseguiu uma cópia, entrou dentro da casa, deixou tudo apagado, todas as janelas fechadas. Para pegar a vítima de surpresa, porque ela acreditava que não ia ter ninguém em casa. E graças a Deus a gente teve esse “inside” de voltar, porque poderia ter acontecido pior. Ela ter entrado na casa, visto que tava trancado e poderia ter acontecido pior.

Promotor: Então tá, é... obrigado, Emery, excelência.

Juiz: Pela defesa?

Defensora: Sem perguntas.

Juiz: Encerrado, obrigado Emery., boa tarde. Testemunha: De nada, boa tarde”. [...]”(Negritou-se)

Com efeito, ve-se que o testemunho do policial é coerente com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merece credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado n. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem meio de prova idôneo, assim transcrevo:

“(...) 4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019) ”

Avançando no tema, conforme preceitua a lição de Cezar Roberto BITENCOURT,
in
Tratado de direito penal volume II, 20a Edição, São Paulo, Saraiva Educação, 2020, p. 1262:

“[...]não é necessário que o dolo estenda-se à decisão de causar efetivamente o mal ameaçado, até porque, para caracterizar-se o crime de ameaça, não é necessário que o agente tenha a intenção de concretizá-la, sendo suficiente a finalidade de infundir medo”

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça [STJ]:

“[...]O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado [...] (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 23/3/2017).

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA.CONDENAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA, EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SUSTENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADMISSIBILIDADE. CRIME FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL A DEMONSTRAR O POTENCIAL INTIMIDATÓRIO. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO PARA CARACTERIZAR O CRIME. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (TJPR - 1a C.Criminal - 0001424-65.2018.8.16.0183 - São João - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 10.07.2021)

Nesse viés, cito a jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E MEDIDAS PROTETIVAS – NATUREZA FORMAL DO DELITO – PREMISSA DO STJ E ARESTOS DO TJMT – CONDENAÇÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO. No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão a ameaça (TJMT, AP NU 0000359-39.2016.8.11.0023; AP NU 0009786-43.2018.8.11.0006).
A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente prometa causar mal justo e futuro [...], e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS)
. “Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime descrito na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade.” (TJMT, AP NU 0000642-67.2016.8.11.0086. (N.U 1000055-79.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022).

Portanto, as provas produzidas nos autos autorizam o juízo de certeza para a manutenção do decreto condenatório
nas penas do art. 24-A, ‘
caput’
, da Lei n.o 11.340/2006, por três vezes;
do art. 213, ‘
caput’
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, do art. 129, §13, do Código Penal e art. 147, ‘caput’, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, imputado ao apelante.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Pede a fixação das penas no mínimo legal.

Para melhor análise, transcrevo a dosimetria da pena:

“DO ART. 24-A DA LEI No. 11.340/06 (fato anterior a Lei no 14.994, de 9 de outubro de 2024).
Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo;
o réu é reincidente na prática delitiva
(executivo de pena no 2000009-72.2023.8.11.0087), contudo nenhuma anotação será valorada nesta fase, ante o impeditivo da súmula 444 do STJ, sendo ainda que, a reincidência será valorada na segunda fase, sob pena de incorrer em bis in idem; poucos elementos foram verificados a respeito da
conduta social
e da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-las; o
motivo do crime
consistiu na intimidação da vítima, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as
circunstâncias do delito
estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as
consequências do crime
foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a
circunstância
não merece valoração negativa; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime. Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a
pena-base no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção para cada crime
. Não concorrem circunstâncias atenuantes. Entretanto, vislumbro a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP (reincidência), tendo em vista que o acusado ostenta condenação anterior transitada em julgado, que ensejou o executivo de pena no 2000009-72.2023.8.11.0087, de modo que agravo a pena em 1/6 (um sexto),
fixando a pena intermediária do réu em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para cada crime.
Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que
fixo a pena definitiva do réu 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para cada crime.
Tendo em vista a existência concreta da prática de 03 (três) crimes, ocorridos em 10, 11 e 14 de junho de 2024, os quais tiveram suas penas dosadas em patamares iguais, aplico a pena privativa de liberdade de uma delas, aumentada em 1/5 (um quinto),
ficando o réu JOSE APARECIDO SILVEIRA SANTIAGO condenado, definitivamente, à pena de 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção.
A propósito: “RECURO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE SEIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EM CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA EXCLUSÃO DO CONCURSO FORMAL E PERMANÊNCIA TÃO SOMENTE DO CRIME CONTINUADO – ALEGADO BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DO CONCURSO FORMAL E DA CONTINUIDADE DELITIVA – INCIDÊNCIA DO AUMENTO SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRIME CONTINUADO, DE ACORDO COM O NÚMERO DE INFRAÇÕES – CRIMES DE ROUBO MAJORADO COMETIDOS CONTRA 6 (SEIS) VÍTIMAS DIFERENTES – AUMENTO DE METADE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA FINAL – ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO – READEQUAÇÃO EX OFFICIO DA PENA DE MULTA FIXADA EM DESPROPORÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – EXCLUSÃO DO VALOR MÍNIMO FIXADO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO (ART. 387, INC. IV, CPP)– IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E NOS MEMORIAIS FINAIS – VALOR ARBITRADO QUE ENCONTRA AMPARO NO DEPOIMENTO JUDICIAL DAS VÍTIMAS E NO AUTO DE AVALIAÇÃO INDIRETA DO BEM – INDENIZAÇÃO MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. 1. Havendo concurso formal e crime continuado num mesmo contexto, procede-se somente à majoração relativa ao crime continuado, considerando-se a maior pena e o número de crimes praticados. 2. De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando do aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5 para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. No presente caso, sendo cometidos 06 (seis) crimes de roubo circunstanciado, porquanto foram atingidas 6 (seis) vítimas diferentes, a correspondente majoração deve ser readequada de 2/3 para metade, com repercussão da pena final. 3. Fixada a pena de multa em flagrante desproporção à pena privativa de liberdade, deve ser redimensionada de ofício, a teor do entendimento pacificado deste e. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 4. Levando em conta o montante final da pena reajustada, a primariedade do apelante, e o fato de as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal lhe serem inteiramente favoráveis; de rigor a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal. 5. Sendo comprovados a conduta, o dano e o nexo de causalidade decorrente da infração penal pelos depoimentos prestados pelas vítimas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e havendo pedido expresso na denúncia e nos memoriais finais apresentados pelo Ministério Público, deve ser mantida a fixação do valor mínimo para a reparação do dano patrimonial, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. 6. Apelo defensivo parcialmente provido.” (TJ-MT - APL: 00074337020178110004 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 31/01/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/02/2018)

DO ART. 213, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo;
o réu é reincidente na prática delitiva
(executivo de pena no 2000009-72.2023.8.11.0087), contudo nenhuma anotação será valorada nesta fase, ante o impeditivo da súmula 444 do STJ, sendo ainda que, a reincidência será valorada na segunda fase; poucos elementos foram verificados a respeito da
conduta social
e da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-las; o
motivo
do crime é inerente ao delito, qual seja, satisfazer a lascívia do acusado, de modo que deixo de valorá-lo; as
circunstâncias
do delito estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as
consequências
do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a circunstância não merece valoração negativa; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime. Dessa forma, verificando-se a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu passíveis de valoração,
fixo a pena base no mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão.
Não concorrem circunstâncias atenuantes. Entretanto, vislumbro a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP (reincidência), tendo em vista que o acusado ostenta condenação anterior transitada em julgado, que ensejou o executivo de pena no 2000009-72.2023.8.11.0087, de modo que agravo a pena em 1/6 (um sexto),
fixando a pena intermediária do réu em 07 (sete) anos de reclusão.
Não há causas de aumento, contudo, verifico que há uma causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, o que enseja a redução da pena em um patamar de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços). A escolha da fração deve ser feita conforme o avanço no iter criminis e a proximidade do resultado. No caso dos autos, verifica-se que o crime não se consumou apenas em razão da intervenção dos filhos da vítima, que acordaram e começaram a gritar, circunstância que impede a redução no patamar máximo. Por estas razões, reduzo a pena à metade, fixando-a definitivamente em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

DO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL.
Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo;
o réu é reincidente na prática delitiva
(executivo de pena no 2000009-72.2023.8.11.0087), contudo nenhuma anotação será valorada nesta fase, ante o impeditivo da súmula 444 do STJ, sendo ainda que, a reincidência será valorada na segunda fase, sob pena de incorrer em bis in idem; poucos elementos foram verificados a respeito da
conduta social
e da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-las; o
motivo do crime
consistiu na intimidação da vítima, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as
circunstâncias do delito
estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as
consequências do crime
foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que a
circunstância
não merece valoração negativa; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime. Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal,
em
01 (um) mês de detenção
. Não concorrem circunstâncias atenuantes. Entretanto, vislumbro a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP (reincidência), tendo em vista que o acusado ostenta condenação anterior transitada em julgado, que ensejou o executivo de pena no 2000009-72.2023.8.11.0087, de modo que agravo a pena em 1/6 (um sexto),
fixando a pena intermediária do réu em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.
Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que
fixo a pena definitiva do réu em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

DO ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL.
Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal verifico que o delito apresentou
culpabilidade
normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo;
o réu é reincidente na prática delitiva
(executivo de pena no 2000009-72.2023.8.11.0087), contudo nenhuma anotação será valorada nesta fase, ante o impeditivo da súmula 444 do STJ, sendo ainda que, a reincidência será valorada na segunda fase, sob pena de incorrer em bis in idem; poucos elementos foram verificados a respeito da
conduta social
e da
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorá-las; o
motivo do crime
consistiu na intimidação e agressão à vítima, o qual já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo; as
circunstâncias do delito
estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente; as
consequências do crime
foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merece valoração negativa; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime.Desta forma, verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu,
fixo a pena-base no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão
.Não concorrem circunstâncias atenuantes. Entretanto, vislumbro a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP (reincidência), tendo em vista que o acusado ostenta condenação anterior transitada em julgado, que ensejou o executivo de pena no 2000009-72.2023.8.11.0087, de modo que agravo a pena em 1/6 (um sexto),
fixando a pena intermediária do réu em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.
Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que fixo a pena definitiva do réu
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.
Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 69 do Código Penal (concurso material), fica o réu condenado, definitivamente, a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de detenção.
Conquanto a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 08 (oito) anos, o
regime de cumprimento da pena será o fechado
, porquanto reconhecida a reincidência do acusado (art. 33, §2o, “b”, do CP).In casu, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista a vedação contida no art. 44, inciso I, do Código Penal, tampouco a suspensão condicional da pena, com fundamento no art. 77, inciso III, do mesmo diploma legal.Nego ao réu
JOSE APARECIDO SILVEIRA SANTIAGO
o direito de recorrer em liberdade, visto que há forte receio de que, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social. Sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o acusado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada o fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes, pelo que a manutenção da prisão preventiva se impõe, notadamente para garantia da ordem pública. In casu, mostra-se patente a contumácia delitiva do réu, sendo este reincidente na prática delitiva, ostentando condenação anterior transitada em julgado, que ensejou o executivo de pena no. 2000009-72.2023.8.11.0087. Portanto, vislumbra-se a necessidade da segregação cautelar do acusado, porquanto há fortes indícios de que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir.”(Negritado no original)

Com efeito, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, em síntese:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o acima, dispõe o Supremo Tribunal Federal - STF:

“A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.(STF - HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação).

No mesmo sentido, dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
a dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada
" (AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

No caso, para o crime do art. 24-A da lei no. 11.340/06 (fato anterior a Lei no 14.994, de 9 de outubro de 2024), a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção para cada crime
. Na segunda fase, não concorreram circunstâncias atenuantes. Contudo, houve a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP (reincidência), tendo em vista que o acusado ostenta condenação anterior transitada em julgado, que ensejou o executivo de pena no 2000009-72.2023.8.11.0087, agravada em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para cada crime. Na fase seguinte, foi mantida porquanto ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, pelo qual foi fixada a pena definitiva do réu 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para cada crime. E ocorrendo a prática de 03 (três) crimes, ou seja, em 10, 11 e 14 de junho de 2024, os quais tiveram suas penas dosadas em patamares iguais, foi aplicada a pena privativa de liberdade de uma delas, aumentada em 1/5 (um quinto), perfazendo à pena de 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção.

Portanto não há qualquer retoque a ser realizado na dosimetria da pena.

Para o crime do art. 213, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal a pena base foi fixada no mínimo legal, de 06 (seis) anos de reclusão.
Na segunda fase, sem circunstâncias atenuantes. Entretanto, houve a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP (reincidência), tendo em vista que o acusado ostenta condenação anterior transitada em julgado, que ensejou o executivo de pena no 2000009-72.2023.8.11.0087, sendo agravada a pena em 1/6 (um sexto), restando à intermediária em 07 (sete) anos de reclusão.

Na fase seguinte, sem causas de aumento, foi valorada a ‘
conatus’
[art. 14, II, do Código Penal] que, no caso dos autos, verificou-se que o crime não se consumou apenas em razão da intervenção dos filhos da vítima, que acordaram e começaram a gritar, portanto, sendo reduzido a pena à 1/2 [metade], fixando-a definitivamente em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Portanto não há qualquer retoque a ser realizado na dosimetria da pena.

Para o crime do artigo 147, do Código Penal
a pena-base foi fixada no mínimo legal,
em 01 (um) mês de detenção.

Na fase seguinte, não concorrem circunstâncias atenuantes. Entretanto, houve a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP (reincidência), tendo em vista que o acusado ostenta condenação anterior transitada em julgado, que ensejou o executivo de pena no 2000009-72.2023.8.11.0087, de modo foi agravada a pena em 1/6 (um sexto), fixada a pena intermediária em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção. Na terceira fase, sem causas de diminuição ou aumento de pena, pelo a definitiva foi mantida em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Para o crime do art. 129, §13, do Código Penal

a pena-base foi fixada no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão. Na segunda fase, não houveram circunstâncias atenuantes. Entretanto, constou a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP (reincidência), tendo em vista que o acusado ostenta condenação anterior transitada em julgado, que ensejou o executivo de pena no 2000009-72.2023.8.11.0087, de modo que foi agravada a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a intermediária em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão. Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena, sendo fixada a pena definitiva do réu em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

No caso foi aplicado o concurso formal [no art. 69 do Código Penal], restando o réu condenado a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de detenção.

Conquanto a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 08 (oito) anos, o regime de cumprimento da pena será o fechado, porquanto reconhecida a
reincidência do acusado
(art. 33, §2o, “b”, do CP).

Portanto não há qualquer retoque a ser realizado na dosimetria da pena.

DO PEDIDO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DE RECURSOS EM LIBERDADE

Avançando no tema, acerca do pedido de recorrer em liberdade, não merece amparo, em especial, porque

seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal
.

A propósito, cito o Superior Tribunal de Justiça:

"Conforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação (STF, HC 111.521, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)' (RHC 109.382/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020)" (AgRg no HC n. 856.209/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023).

(AgRg no RHC n. 191.805/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

No mesmo sentido, são os julgados do TJMT:

“Não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade.
“(...) “Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade” (HC 89.089, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 01.06.07). (...)” (HC 120319, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 08-08-2014 PUBLIC 12-08-2014).
(N.U 1016978-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

“Não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal.
(N.U 0023983-89.2014.8.11.0055, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/04/2016, Publicado no DJE 18/04/2016)

“Tendo o agravante permanecido preso durante quase toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois de proferida a sentença de pronúncia” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 196.557/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data do julgamento: 16 de setembro de 2024; data da publicação: 18 de setembro de 2024).

(N.U 1012090-51.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

Assim, por tudo que dos autos se apresenta, o pedido de aguardar o julgamento de recursos em liberdade não comporta amparo.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por

JOSÉ APARECIDO SILVEIRA SANTIAGO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025